Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001069-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.352.224/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, COM A POSSIBILIDADE DE NOTA FISCAL AVULSA, haja vista que O aludido regime é EXIGIDO de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar no sentido de determinar que a autoridade coatora reative o credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante, até o julgamento do mérito do
mandamus
.

Inconformado, o agravante sustenta que “
a suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e não inviabiliza as operações da empresa
”, visto que esta “
pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais)
”.

Segue sustentando, que “
a medida em exame não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos. Em verdade, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
seja revogada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 156094669).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 171282175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 164714196), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda.
impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo que a autoridade coatora o inseriu em regime cautelar administrativo, sob o fundamento de existência de débito fiscal, motivo pelo qual está impedida de emitir nota fiscal eletrônica, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança.

O douto magistrado
a quo
,
deferiu o pedido liminar, no sentido de determinar que a autoridade coatora reative o credenciamento de emissão de nota fiscal eletrônica da impetrante, até o julgamento do mérito do
mandamus
(id. 106719988 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que “
a suspensão do credenciamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e não inviabiliza as operações da empresa
”, visto que esta “
pode perfeitamente emitir documentação fiscal avulsa nas unidades de atendimento da SEFAZ (Postos Fiscais)
”.

Segue sustentando, que “
a medida em exame não objetiva coagir o contribuinte a pagar eventuais débitos. Em verdade, busca apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
seja revogada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da concessão em parte da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado.

Superada essa questão,
in casu
,
é certo que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a impossibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

2.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.
(TJMT, REEX n. 0037101-48.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
.”
(TJMT, RAC/REEX n. 0055321-26.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.12.2017 – negritei).

À vista disso, se o contribuinte possui pendências no sistema de conta corrente fiscal, lhe é imposto o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução n. 07/2008/SARP.

Isso porque, consoante o disposto no art. 1o, da Resolução n. 07/2008/SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o art. 3o,
caput
, da aludida norma legal, bem como o impedimento de emissão de nota fiscal eletrônica.

No mesmo norte caminha o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUBMISSÃO DO CONTRIBUINTE AO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A imposição de medida cautelar administrativa sem ouvir, previamente, o contribuinte, não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Ausente prova de impedimento do livre exercício das atividades da empresa, em razão de impossibilidade de emissão de nota fiscal, não há direito líquido e certo a ser amparado
.

Recurso provido.”
(REEX/RAC n. 1015212-79.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 02.08.2022 – negritei)

À vista disso, a impetrante, ora agravada, não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do art. 4o, §3o, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.

Por conseguinte, consoante bem observado pelo d. Procurador de Justiça,
“tendo sido observado o devido processo legal, bem como a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, não é possível verificar a probabilidade do direito da empresa agravada, ante a ausência de demonstração da ilegalidade ou abuso de poder do ato praticado pela autoridade coatora”
(id. 164714196).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 164714196), a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, para revogar a liminar concedida nos autos do
mandamus
, devendo a empresa agravada voltar ao
status quo ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023